Tribunal: TJDFT
Processo: 0747358-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pelo impetrante em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática de indeferimento de inicial de Mandado de Segurança.
2. O fato relevante. Aponta o embargante omissão no julgado, ao argumento de que os valores bloqueados decorrem de atividade intelectual e autoral, possuindo natureza alimentar e personalíssima, sendo, portanto, absolutamente impenhoráveis. Acrescenta que a impenhorabilidade de verba alimentar é matéria de ordem pública. Sustenta haver contradição no acórdão, pois o 1o Juizado Especial Cível de Brasília não apreciou o mérito da penhora, se declarando incompetente e o 6o Juizado Especial Cível de Brasília está sob investigação disciplinar na Corregedoria. Pleiteia a indicação do instrumento processual adequado e o juízo competente para apreciar a questão da impenhorabilidade. Assevera que houve violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Cita ilegalidades evidentes, violação do contraditório e da ampla defesa e omissão quanto ao pedido liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de omissão e contradição que justifiquem a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. Ao contrário do que foi alegado pelo embargante, as questões contestadas foram devidamente examinadas, conforme itens 4 a 7 do acórdão.
6. Inclusive, a penhorabilidade da verba, efetivada no rosto do processo n.o 0763436-66.2023.8.07.0016, foi objeto de impugnação na origem (processo n.o 0704879-86.2023.8.07.0016), na qual o magistrado do 6o Juizado Especial Cível de Brasília - JEC, esclareceu a viabilidade da penhora no rosto dos autos e afastou o argumento acerca do caráter alimentar da verba, conforme decisão de ID 241146195 daqueles autos. Destaca-se que não há notícia de interposição de Agravo de Instrumento em face da referida decisão (recurso correto à época), razão pela qual o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
7. Por oportuno, a alegada investigação disciplinar do 6o JEC na Corregedoria (processo sigiloso), sem ordem de suspensão ou de outras medidas no âmbito dos processos supostamente mencionados não modifica a análise da negativa de conhecimento do presente Mandado de Segurança.
8. Nesse contexto, inexiste ofensa o princípio da inafastabilidade de jurisdição. Com efeito, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão [...]” (AgInt no AREsp n. 1.024.055/SP). Ressalte-se que não conhecido o recurso, consequentemente não se conhece do pedido liminar.
9. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Por conseguinte, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_____
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.024.055/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.11.2019.